Tribunal: TJDFT
Processo: 0725829-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725829-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS AURELIO DIAS DE PAIVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, MARCUS AURELIO DIAS DE PAIVA REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 15508150, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe, para fins de sustentação oral, conforme informado pelo apelante. Esclareço, entretanto, que em virtude das medidas preventivas adotadas por este Tribunal de Justiça para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), divulgadas por meio da Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, as audiências presenciais foram suspensas até novas determinações. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator